Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705861-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA AGRAVADO: DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Diante da informação da agravante, no sentido de que o agravado DRAULIO FERNANDO RASERA foi citado nos autos originários e não constituiu advogado (ID 38384677 dos autos originários), a intimação do referido agravado deve ser realizada por meio de publicação no órgão oficial, de acordo com o estabelecido no art. 346, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator